Tribunal: TJSP
Processo: 2047822-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente conjunta. Cotitular falecido. Bloqueio da conta pelo banco sob fundamento de que o falecido era o primeiro titular e que a movimentação da conta depende de alvará judicial. Pedido de antecipação de tutela para que seja desbloqueada a movimentação da conta e 50% do saldo existente. Cabimento.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente conjunta. Cotitular falecido. Bloqueio da conta pelo banco sob fundamento de que o falecido era o primeiro titular e que a movimentação da conta depende de alvará judicial. Pedido de antecipação de tutela para que seja desbloqueada a movimentação da conta e 50% do saldo existente. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Recurso provido.